Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-86.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM RECONSTITUIR A ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE AVERBAÇÃO DA RESPECTIVA ÁREA NO CRI.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu em face da r. sentença pela qual o DD. Magistrado julgou improcedentes os

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM RECONSTITUIR A ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE AVERBAÇÃO DA RESPECTIVA ÁREA NO CRI.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu em face da r. sentença pela qual o DD. Magistrado julgou improcedentes os pedidos, nos autos dos embargos à execução, para manter as obrigações por ele assumidas no TAC, consistentes na obrigação e promover e averbar Reserva Legal no "Sítio Nossa Senhora das Graças" no prazo de 30 dias sob pena de multa diária, além da obrigação de promover e comprovar a recuperação de todo e qualquer dano ambiental existente na Área de proteção Permanente, na Reserva Legal a ser demarcada, e qualquer outra área de interesse social eventualmente identificada pelos órgãos ambientais.
2. Cinge-se a matéria devolvida para conhecimento deste E. Tribunal de Justiça o enquadramento ou não do imóvel rural em questão nas hipóteses do art. 61-A da Lei Federal n.o 12.651/2012. Não se desincumbindo o apelante de seu ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, nada há que se reformar na r. sentença nesse ponto.
3. Não comprovação de situação consolidada, nos termos do art. 68, §1o, de modo que não viável o acolhimento do pedido de incidência do art. 67 do código Florestal no caso presente.
4. Admissível é o cômputo na área de reserva legal das áreas de preservação permanente do imóvel. Aplicabilidade do art. 15 do novo Código Florestal. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal.
Recurso desprovido.